Tribunal: STF
Processo: ARE 1531631
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PERÍODO DE AFASTAMENTO PREVENTIVO DO CARGO POR RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EMITIDA PELO IPAJM QUE DESCONTOU O REFERIDO LAPSO DE TEMPO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CONTAGEM DE TEMPO FICTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. 



    1) No âmbito do serviço público do Estado do Espírito Santo não se admite a contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria, o qual se caracteriza por contabilizar período em que não tenha havido a efetiva prestação do serviço e, também, a ausência de recolhimento da respectiva contribuição previdência, situação que não se amolda ao caso aqui noticiado, em que é incontroverso que o apelante recolheu as contribuições previdenciárias do período em que esteve afastado do exercício de suas funções, tornando descabido afastar o reconhecimento do direito líquido e certo pretendido com base na premissa de ser “tempo fictício”. 



    2) Tempo de efetivo exercício do servidor público no Regime Próprio de Previdência corresponde à temporalidade em que desenvolveu suas funções no cargo público e ao período de afastamento em que a legislação que rege a carreira considere como de efetivo exercício (art. 2º, inciso VIII, da Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência Social). Por sua vez, tempo de contribuição corresponde a quantidade de meses que o servidor público efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração para o Regime Próprio de Previdência Social. Dessa forma, é perfeitamente possível que o período em que o servidor público esteve afastado de suas funções não seja contabilizado para fins de tempo de efetivo exercício, mas seja considerado como tempo de contribuição, desde que naquele período de afastamento tenha mantido o recolhimento da contribuição previdenciária mensal ao instituto que gerencia o respectivo Regime Próprio de Previdência Social. 



    3) A distinção aqui descortinada foi reforçada desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/98, 41/2003 e 47/2005, as quais tiveram por objetivo, essencialmente, assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social, oportunidade em que se passou expressamente a desvincular a equiparação de tempo de contribuição e tempo de efetivo exercício, uma vez que a aposentadoria voluntária naqueles regimes passou a exigir, principalmente, determinado tempo de contribuição no escopo de evitar o aumento do deficit financeiro dos institutos de previdência que os gerenciam. 



    4) Tempo de contribuição, adotado para o Regime Próprio de Previdência Social, deve corresponder aos meses em que foram realizadas contribuições previdenciárias para o instituto responsável por gerir aquele regime, independentemente do exercício de atividade junto à Administração Pública, razão pela qual se revela equivocada a informação constante na Certidão de Tempo de Contribuição do apelante emitida pela autarquia estadual apelada, a qual desconsiderou o período em que o recorrente esteve afastado de seu cargo, mas continuou a realizar as correspondentes contribuições previdenciárias ao instituto recorrido, considerando que não deixou de receber sua remuneração. 



    5) Recurso provido, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, conceder a segurança postulada.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que a “EC 20/98 instituiu a vedação da contagem de tempo para fins de aposentadoria quando se evidencia a inexistência de contribuição ou de efetivo exercício, hipótese conhecida como TEMPO FICTO”.



    Alega que “o v. acórdão afrontou diretamente o § 10, do art. 40, da Carta Política de 1988 (incluído pela EC 20/98), pois é vedada a consideração de tempo ficto, ou seja, não pode ser considerado o lapso temporal em que não houve prestação de serviço público efetivo, haja vista que o tempo em que houve o recolhimento de contribuição não equivale ao tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria (recolhimento + efetivo exercício)”.



    Aduz que “o e. Tribunal de forma equivocada possibilitou a averbação do período de 08.12.2010 a 02.2022, reconhecendo que o período que esteve afastado de suas funções fosse considerado como tempo de contribuição, uma vez que era mantido o recolhimento da contribuição previdenciária mensal ao instituto que gerencia o respectivo Regime Próprio de Previdência Social”.



    Argumenta que, “após a vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, não poderia o autor, afastado de suas funções em virtude de AFASTAMENTO PREVENTIVO, ver computado os referidos interregnos para fins de aposentadoria, sob o argumento de que seria ‘tempo de contribuição’, já que teria contribuído ao IPAJM, durante aquele período”.



    Ressalta que, “ainda que a parte ativa tenha recolhido contribuição sobre o citado período, resta claro que, por não ter exercido a atividade laboral, deparamo-nos com hipótese de tempo fictício”.



    Afirma que “a disposição constitucional acima transcrita não admite a contagem do tempo de contribuição sem o correspondente recolhimento de contribuição previdenciária, nem mesmo o cômputo do período em que houve o recolhimento do tributo, mas não ocorreu o efetivo exercício, como nos casos de afastamento preventivo”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de excluir a possibilidade de contagem do período requerido pelo recorrido, posterior a entrada em vigor da EC nº 20/1998”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação cível interposta por Gilson Rodrigues Barcelos, ora recorrido, “a fim de reformar a sentença objurgada para conceder a segurança postulada e, com isso, determinar à autoridade coatora (Diretor-Presidente do IPAJM) que expeça a Certidão de Tempo de Contribuição do apelante cuja declaração deve corresponder a quantidade de meses em que ele efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária junto ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo, independentemente dele ter se afastado do exercício de suas funções no período de 08/12/2010 a 07/02/2021, por ser esta a correta exegese do disposto no art. 25, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Depreende-se dos autos que o apelante exerceu o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo de 09/10/1991 até fevereiro de 2021, quando teve decretada a perda da sua função pública em decorrência de condenação criminal transitada em julgado. Diante do rompimento do vínculo firmado junto ao Poder Público, o recorrente solicitou junto ao IPAJM, responsável por gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, para que pudesse averbar tal período perante o INSS, responsável por gerir o Regime Geral de Previdência Social, e, com isso, obter sua aposentadoria, principalmente por não mais desfrutar de sua remuneração oriunda do cargo efetivo que ocupava. 



    Acontece que, em vez de o IPAJM emitir a Certidão de Tempo de Contribuição mencionando todo o período em que esteve no exercício do cargo efetivo e que contribuiu para o regime próprio de previdência, descontou o lapso temporal de 08/12/2010 a 07/02/2021, referente ao período em que esteve afastado preventivamente de suas funções. 



    Por considerar que tempo de contribuição não se confunde com tempo de efetivo exercício no cargo e que efetuou contribuição para o regime próprio de previdência durante o referido período em que esteve afastado das suas funções, o apelante impetrou mandado de segurança objetivando compelir o IPAJM a emitir nova Certidão de Tempo de Contribuição nestes termos, tendo a magistrada a quo denegado a ordem postulada, na medida em que a impossibilidade da contagem do tempo de efetivo exercício daquele lapso de tempo não permitira também a contagem do tempo de contribuição, por caracterizar contagem ficta, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo impetrante. 



    A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o período em que o apelante ficou afastado de suas funções públicas (10/2010 a 02/2021) poderia ser computado para fins de tempo de contribuição, considerando que recolheu as respectivas contribuições previdenciárias naquele lapso de tempo. 



    Prefacialmente, é importante esclarecer que a situação posta em análise não se caracteriza como tempo ficto para aposentadoria, que é aquele em que não houve a prestação de serviço pelo servidor e não houve contribuição previdenciária, e que decorre de previsões legais existentes antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998 que permitiam ao servidor ocupante de cargo efetivo converter determinados períodos em tempo ficto para fins de aposentadoria, como, por exemplo, a contagem em dobro dos períodos de férias e licenças-prêmio não gozadas como tempo de efetivo exercício do serviço público para efeitos de aposentadoria.



    Nessa linha, desde a EC nº 19/1998, o § 10 do art. 40 da Constituição da República dispõe que ‘A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”, tendo o art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 disciplinado que “É vedada a contagem de tempo fictício, assim entendido a contagem de tempo para fins de concessão de benefício previdenciário, sem que tenha havido a efetiva prestação de serviço, cumulativamente, com o recolhimento da respectiva contribuição previdenciária’. 



    Para extirpar qualquer dúvida a este respeito, rememoro que a Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência Social, aplicável a todos os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores efetivos de quaisquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e os Municípios, dispõe expressamente em seu art. 76, § 1º, que ‘Não se considera fictício o tempo definido em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria quando tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição’. 



    Como se vê, no âmbito do serviço público do Estado do Espírito Santo não se admite a contagem de tempo ficto para fins de aposentadoria, o qual se caracteriza por contabilizar período em que não tenha havido a efetiva prestação do serviço e, também, a ausência de recolhimento da respectiva contribuição previdência, situação que não se amolda ao caso aqui noticiado, em que é incontroverso que o apelante recolheu as contribuições previdenciárias do período em que esteve afastado do exercício de suas funções, tornando descabido afastar o reconhecimento do direito líquido e certo pretendido com base na premissa de ser ‘tempo fictício’.



    Frisado este ponto, constato que tanto a sentença objurgada quanto o instituto de previdência apelado partiram da premissa equivocada que, após o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tempo de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social seria correspondente ao tempo de efetivo exercício do servidor público. 



    Isto porque, tempo de efetivo exercício do servidor público no Regime Próprio de Previdência corresponde à temporalidade em que desenvolveu suas funções no cargo público e ao período de afastamento em que a legislação que rege a carreira considere como de efetivo exercício (art. 2º, inciso VIII, da Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência Social). Por sua vez, tempo de contribuição corresponde a quantidade de meses que o servidor público efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração para o Regime Próprio de Previdência Social. 



    Dessa forma, é perfeitamente possível que o período em que o servidor público esteve afastado de suas funções não seja contabilizado para fins de tempo de efetivo exercício, mas seja considerado como tempo de contribuição, desde que naquele período de afastamento tenha mantido o recolhimento da contribuição previdenciária mensal ao instituto que gerencia o respectivo Regime Próprio de Previdência Social.



    Esta situação é normal no Regime Próprio de Previdência Social, uma vez que existem diversas hipóteses de afastamento nas quais, mesmo não havendo desempenho das atribuições do cargo, é mantido o recolhimento da contribuição previdenciária pelo servidor público, como é o próprio caso noticiado nestes autos que envolve o afastamento cautelar do cargo por responder a processo criminal ou administrativo disciplinar. 



    O próprio servidor estadual que se afasta em decorrência de licença para tratar de assuntos de interesse particular, desde 2016, pode, no Estado do Espírito Santo, mesmo afastado sem o recebimento de remuneração, optar por manter suas contribuições previdenciárias facultativas junto ao Regime Próprio de Previdência1 , justamente para preencher o requisito do tempo de contribuição exigido para obter a aposentadoria voluntária. 



    Na mesma linha, a Constituição da República (arts. 40, § 9º, e 201, § 9º) e a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (art. 31) autorizam que o tempo de contribuição para outros regimes de previdência, seja próprio ou geral, seja contabilizado para efeito de aposentadoria do servidor público do Estado do Espírito Santo no Regime Próprio, o que, obviamente, pressupõe que naquele período ele não exercia suas funções públicas. 



    A distinção aqui descortinada foi reforçada desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/98, 41/2003 e 47/2005, as quais tiveram por objetivo, essencialmente, assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social, oportunidade em que se passou expressamente a desvincular a equiparação de tempo de contribuição e tempo de efetivo exercício, uma vez que a aposentadoria voluntária naqueles regimes passou a exigir, principalmente, determinado tempo de contribuição no escopo de evitar o aumento do deficit financeiro dos institutos de previdência que os gerenciam. 



    De fato, para a concessão da aposentadoria voluntária no Regime Próprio de Previdência Social, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) idade (nas aposentadorias por idade e por tempo de contribuição; ii) tempo de contribuição (na aposentadoria de mesmo nome); iii) tempo de serviço público; iv) tempo de efetivo exercício no cargo efetivo; e v) em algumas regras de transição, tempo na carreira, o que foi preservado na última reforma da previdência (art. 40, § 1º, inciso III, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019) e pelo legislador estadual (art. 24, inciso I e §2º, inciso II, da LCE nº 282/2004).



    Ao exigir temporalidades distintas de tempo de contribuição e de efetivo exercício no cargo, reforça-se que são conceitos distintos, os quais não se vinculam e não se constituem em pressupostos uns dos outros. 



    Para efeito de Regime Próprio de Previdência Social, considera-se, portanto, como tempo de contribuição o período em que o servidor contribuiu para o Regime Previdenciário no qual está ou esteve filiado em razão do exercício das atribuições de seu cargo, por períodos considerados por Lei como de efetivo exercício e aqueles interstícios cujo pagamento da contribuição decorre de autorização ou imposição legal expressa mesmo que corresponda a período onde não houve prestação de serviço ou que não seja considerado como tal.



    Em outras palavras, tempo de contribuição, adotado para o Regime Próprio de Previdência Social, deve corresponder aos meses em que foram realizadas contribuições previdenciárias para o instituto responsável por gerir aquele regime, independentemente do exercício de atividade junto à Administração Pública, razão pela qual se revela equivocada a informação constante na Certidão de Tempo de Contribuição do apelante emitida pela autarquia estadual apelada (ID 5366596), a qual desconsiderou o período em que o recorrente esteve afastado de seu cargo, mas continuou a realizar as correspondentes contribuições previdenciárias ao instituto recorrido, considerando que não deixou de receber sua remuneração. 



    Muito embora esteja na esfera de competência do IPAJM a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (art. 12, § 2º, da LCE nº 282/2004), a informação constante neste documento deve refletir a realidade dos fatos, isto é, deverá conter exclusivamente o tempo de contribuição do servidor público requisitante, que, como visto, corresponde a quantidade de meses em que ele efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária, independentemente dele ter se afastado do exercício de suas funções em determinado período de tempo, sendo esta a correta exegese do disposto no art. 25, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. 



    Como o impetrante apelante perdeu seu vínculo junto à Administração Pública Estadual, está buscando meios de obter sua aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social e, para isso, necessita averbar junto ao INSS a Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo IPAJM para comprovar tal requisito, na medida em que este é o documento que comprova os recolhimentos previdenciários que foram vertidos pelos servidores públicos efetivos para o Regime Próprio de Previdência Social. 



    A referida certidão é imprescindível para o apelante averbar junto ao INSS o tempo de contribuição que teve perante o Regime Próprio de Previdência Social, a fim de possibilitar a implementação dos requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual deve guardar perfeita consonância com a realidade. 



    Desse modo, possui o impetrante recorrente direito líquido e certo em obter junto ao IPAJM a Certidão de Tempo de Contribuição que indique o tempo exato de contribuições previdenciárias que efetuou para o Regime Próprio de Previdência Social, mesmo que isto não corresponda ao tempo de efetivo exercício no serviço público estadual. O instituto de previdência apelado até pode mencionar, também, o tempo de efetivo exercício do apelante, no escopo de auxiliar o INSS na averiguação dos direitos previdenciários do recorrente, todavia a Certidão de Tempo de Contribuição deve refletir exatamente a quantidade de meses em que o apelante realizou suas contribuições previdenciárias.



    Nesse contexto, evidenciado o direito líquido e certo do impetrante apelante, imprescindível se faz reformar a sentença objurgada para conceder a segurança postulada, a fim de determinar à autoridade coatora (Diretor-Presidente do IPAJM) que expeça a Certidão de Tempo de Contribuição do apelante cuja declaração deve corresponder a quantidade de meses em que ele efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária junto ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo, independentemente dele ter se afastado do exercício de suas funções no período de 08/12/2010 a 07/02/2021, por ser esta a correta exegese do disposto no art. 25, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal o Quo reconheceu o direito do impetrante a obter junto ao IPAJM a Certidão de Tempo de Contribuição que indique o tempo exato de contribuições previdenciárias que efetuou para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo amparado, também, na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Aposentadoria. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.495.547/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barros, DJe de 02/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. CÔMPUTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.315.872/MS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 25/05/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 40, § 10, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. . O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE nº 1.358.430/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/04/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Decreto Lei 260/70 e Lei Complementar 1.035/2017. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.197.275/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/09/2019).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Averbação de tempo de serviço. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das súmulas 279 e 280/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 681.626/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO. LEIS ESTADUAIS 10.460/1988 E 13.909/2001. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE nº 672.109/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/06/2012).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente